Tribunal: TJDFT
Processo: 0700755-96.2019.8.07.0017
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS UNIFAMILIARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. PROJETOS DE ARQUITETURA E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA. ENTIDADE ASSOCIATIVA. SOLIDARIEDADE NÃO CARACTERIZADA (ART. 265 DO CC). ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, I, DO CPC). RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Havendo correlação lógica entre os argumentos trazidos na apelação com os fundamentos da sentença, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, tampouco a falta de impugnação específica. Preliminar rejeitada.
2. Comprovada a realização de intimação específica para a parte se manifestar acerca da alegação de rasura/manipulação de documento por ela elaborado, sem a instauração de incidente específico no prazo ofertado, a matéria se torna incontroversa, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa. Inteligência dos arts. 374, III, c/c 429, II, ambos do CPC. Preliminar rejeitada.
3. Levando-se em consideração a manipulação do projeto arquitetônico, com alteração de informações ali consignadas, visando que o juízo de origem o considerasse para acolher os pedidos formulados na petição inicial, inarredável a manutenção da multa de litigância de má-fé fixada na origem, porque a apresentação de documento manipulado/rasurado descortina o elemento volitivo (dolo) que fundamenta o instituto prenunciado no art. 80 do Código de Processo Civil. Precedentes.
4. Não há falar em obrigação imputável à ré, em decorrência de contratos de elaboração de projetos de arquitetura e de empreitada global, firmados entre a autora e terceiro não integrante da lide, notadamente porque, de acordo com art. 265 do Código Civil, “a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes”.
5. Não demonstrada a legitimidade da requerida para a assunção dos termos contratuais postos "sub judice”, deixando a parte autora de demonstrar os fatos constitutivos do direito (art. 373, I, do CPC), a improcedência dos pedidos indenizatórios é medida que se impõe.
6. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido.